Tribunal: TJDFT
Processo: 0745552-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. SOBRESTAMENTO. RE 626.307/SP STF. INAPLICÁVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo de origem, ante a configuração de inovação recursal e sua análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte.
2. Apesar da determinação de sobrestamento de todos os feitos envolvendo a cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários alegadamente decorrentes do Plano Bresser (1987) e Plano Verão (1989) em razão da repercussão geral conferida ao RE 623.307/SP, tal efeito não se aplica aos processos em fase de execução definitiva, como no caso dos autos.
2.1. A suspensão nacional dos feitos em que se discute expurgos inflacionários também foi indeferida pela atual relatora do recurso, Ministra Cármem Lúcia, em março de 2019.
3. "Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente." (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015)
4. Os honorários atinentes à fase de cumprimento de sentença, por não se confundirem com aqueles afetos à fase de conhecimento (honorários sucumbenciais), são devidos no presente caso.
4.1. No caso, não tendo havido o pagamento espontâneo do débito, mas mero depósito para garantia do juízo, devem ser arbitrados honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença.
5. Suscitada preliminar de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.